Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO. RESCISÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FIANÇA. ASSINATURA. PRORROGAÇÃO CONTRATO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO. CABIMENTO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE. DEVER DO LOCATÁRIO.
1. O art. 57 da Lei no 8.245/1991 prevê a necessidade de notificação extrajudicial do locatário no caso de denúncia do contrato de locação por prazo indeterminado.
2. O contrato de fiança possui regulamento próprio na lei de locações (Lei no 8.245/1991), razão pela qual as disposições do Código Civil sobre a matéria incidem de forma subsidiária. Embora possua natureza pessoal, trata-se de uma garantia prestada ao credor para satisfazer uma obrigação assumida e não adimplida pelo devedor.
3. A fiança dá-se por escrito (art. 819 do Código Civil) e, por isso, a assinatura do fiador com firma reconhecida em cartório é suficiente para demonstrar sua participação no contrato de locação.
4. Apesar de a fiança ter sido prestada em contrato de locação por prazo determinado, a lei de locações permite a sua prorrogação automática, mantendo-se os termos iniciais do contrato, o que inclui responsabilidade e garantias (art. 47 da Lei no 8.245/1991).
5. O art. 17 da Lei no 8.245/1991 dispõe ser "livre a convenção do aluguel, vedada apenas a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo". Desse modo, as partes podem convencionar um desconto no valor mensal estabelecido, como liberalidade concedida pelo locador ao locatário para estimular o adimplemento da obrigação na data ajustada.
6. Os juros e a correção monetária não devem ser aplicados sobre as parcelas pagas pelos locatários durante o trâmite do processo e que serão decotadas do montante final da dívida, pois esses valores representam o dever contratual assumido por quem ocupou o imóvel e usufruiu o bem de propriedade de outrem durante o período da locação.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.